Tribunal: TJMT
Processo: 0023539-50.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023539-50.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL HONORIO KENER - CPF: 043.246.881-17 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA C. R. ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKON BRUNO FERREIRA MILANO (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO JHONE OLIVEIRA PONTES (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON BRUNO FERREIRA MILANO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO
ART. 157, §2.º, INCS. I, II, IV E V, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
PLEITO ABSOLUTÓRIO
, SOB O VIÉS DA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
, EM PROL DE AMBOS OS APELANTES, SECUNDADO PELO PEDIDO EXCLUSIVO DO PRIMEIRO RECORRENTE DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 180,
CAPUT
, DO CP
– IMPROCEDENTES –
RELEVÂNVIA PROBATÓRIA DAS PALAVRAS SEGURAS E FIRMES DAS VÍTIMAS PRESTADA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DO DELEGADO DE POLÍCIA E DO POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL QUE PRENDEU DOIS ASSALTANTES, LOGO APÓS O CRIME, AINDA NA POSSE DE UM VEÍCULO SUBTRAÍDO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO ROUBO MAJORADO NARRADO NA DENÚNCIA – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não prosperam os pleitos de absolvição por insuficiência probatória em prol de ambos os apelantes e de desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no art. 180,
caput
, do CP exclusivo do primeiro recorrente, se as palavras seguras e harmônicas das vítimas prestadas em ambas as fases da persecução penal, corroboradas pelos depoimentos judiciais do delegado de polícia e do policial rodoviário federal conduzem à conclusão, para além da dúvida razoável, de que os sentenciados cometeram o roubo descrito na denúncia, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, não tendo sido o primeiro apelante mero receptor do veículo apreendido em sua posse, mas sim coautor do crime patrimonial, sendo de rigor a ratificação da r. sentença combatida, porquanto proferida em estrita observância do art. 155 do CPP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MAIKON BRUNO FERREIRA MILANO

RAFAEL HONORIO KENER

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
MAIKON BRUNO FERREIRA MILANO
e
RAFAEL HONORIO KENER

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 0023539-50.2016.8.11.0002,

que
os condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incs. I, II, IV e V, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
,
às penas igualitárias de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
62 (sessenta e dois) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Ainda no mesmo pronunciamento judicial, o corréu
Otávio Jhone Oliveira Pontes

também foi condenado pelo delito previsto no
art. 157, §2.º, incs. I, II, IV e V, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
62 (sessenta e dois) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
158104458, o apelante
RAFAEL HONORIO KENER

almeja a
absolvição
, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
, sob o viés da insuficiência probatória, afirmando ter restado evidenciado nos autos que apenas deu uma carona aos corréus, sem qualquer envolvimento com o delito patrimonial perpetrado.

A seu turno, o apelante
MAIKON BRUNO FERREIRA MILANO
, valendo-se das razões recursais de ID
159332192, requer a
absolvição,
nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP,
alegando a fragilidade das provas no que se refere à autoria, ao que agrega o pleito
subsidiário
de
desclassificação
da sua conduta para aquela descrita no art. 180,
caput
, do CP
, haja vista ter sido surpreendido na posse de um caminhão subtraído, sem qualquer indicativo de que estivesse envolvido com o roubo.

Em contrarrazões apresentadas no ID
158104461 e no ID 174759206, o i. Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer o
desprovimento
dos apelos
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 182523196.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas técnicas, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que os apelantes
MAIKON BRUNO FERREIRA MILANO
e
RAFAEL HONORIO KENER
foram condenados pelo crime tipificado no
art. 157, §2.º, incs. I, II, IV e V, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, pois, no dia 26/11/2016, por volta das 20h, no estabelecimento comercial Construtora CR Almeida, situado na avenida da FEB (ao lado do Fort Atacadista), no bairro Alameda, na comarca de Várzea Grande/MT, juntamente com o corréu
Otávio Jhone Oliveira Pontes,
subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), 01 (um) caminhão basculante, marca/modelo M. Benz 2423/K, de cor branca, ano/modelo 2008/2008, placa AQE 6146/PR, chassi 9BM6933868B598249, 01 (um) caminhão basculante, marca/modelo M. Benz 710, cor verde, ano/modelo 1998/1998, placa AHY 4035, 01 (um) caminhão basculante, marca/modelo M. Benz 2423/K, de cor branca, ano/modelo 2007/2007, placa AOS

4679, 01 (um) caminhão basculante, marca/modelo M. Benz 2423/K, de cor branca, ano/modelo 2008//2008, placa AQE 6159, 01 (uma) aliança, 01 (uma) corrente e 01 (um) rádio transmissor, pertencentes às vítimas
Construtora CR Almeida, Bernardo Márcio Camargo Nascimento e Paulo Marinho Marques
.

Irresignados com o r. édito condenatório recorrerem a este eg. Sodalício, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

COMUM A AMBOS OS APELANTES,
SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 180,
CAPUT
, DO CP
EXCLUSIVO DO APELANTE
MAIKON BRUNO FERREIRA MILANO:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para sustentar a condenação dos apelantes, entendo que os pedidos absolutórios não fazem jus à acolhida, assim como o pleito subsidiário exclusivo de
MAIKON
de desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 180,
caput
, do CP.

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
158105914 - pág. 19), do termo de reconhecimento pessoal (ID 158105914 - pág. 33), dos boletins de ocorrência (ID 158105914 - págs. 54/58; ID 158105914 - págs. 62/63; ID 158105916 - págs. 34/35; ID 158105916 - págs. 71/72; 158105916 - pág. 107), do termo de apreensão (ID 158105915 - pág. 81), do auto de exibição (ID 158105916 - pág. 2; ID 158105916 - pág. 73; ID 158105916 - pág. 78), do termo de apreensão (ID 158105917 - pág. 3; ID 158105917 - pág. 15), do relatório policial (ID 158105918 - págs. 3/7), do laudo pericial (ID 158105919 - págs. 62/96 e ID 158105920 - págs. 1/12) e das provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes
na empreitada criminosa e a respaldar suas condenações pelo crime patrimonial narrado na denúncia.

Interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
RAFAEL HONORIO KENER
alegou-se inocente, sustentando que recebeu R$ 300,00 (trezentos reais) para levar os corréus da cidade de Nova Mutum para a Capital, os quais lhe disseram que iriam trabalhar nesta localidade. Asseverou que somente quando chegaram em Cuiabá é que os coacusados contaram que iriam fazer o transporte de um caminhão para Cáceres/MT e receber o montante de R$ 6.000,00 pelo serviço, questionando se o interrogado não tinha interesse em transportar outro caminhão e ganhar o mesmo valor, o que foi recusado por
RAFAEL.
Afirmou ter deixado os codenunciados no Trevo do Lagarto, onde já havia um carro esperando por eles e, na sequência, retornou para Nova Mutum/MT.

Também em juízo,
MAIKON BRUNO FERREIRA MILANO
negou ter envolvimento com o roubo perpetrado, contando, em suma, que recebeu uma proposta no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para transportar um caminhão da cidade de Várzea Grande para Cáceres/MT, desconhecendo que esse veículo era proveniente de um roubo, pois o sujeito que lhe ofereceu o serviço havia afirmado pertencer a uma seguradora, a qual iria arcar com os custos do transporte.

Alegou ter convidado o coacusado
Otávio
para acompanhá-lo, porquanto não sabia dirigir caminhão muito bem; e, quanto ao coacusado
RAFAEL
, ter sido quem levou o interrogado e
Otávio
da cidade de Nova Mutum para Várzea Grande/MT pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Por fim, asseriu ter pegado o caminhão no Trevo do Lagarto com um sujeito que estava em um Honda Civic, de cor prata, e sido preso perto de Poconé.

Semelhantemente, o corréu
Otávio Jhone Oliveira Pontes

relatou em audiência que
MAIKON
recebeu uma proposta para fazer o transporte de um caminhão para a cidade de Cáceres pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mas, como não sabe dirigir, convidou o declarante para acompanhá-lo, tendo ambos contado com a ajuda do coacusado
RAFAEL
para se deslocarem até a Capital, onde receberam o veículo a ser transportado. Pontuou que não tinham ciência de que o caminhão era produto de roubo, porquanto haviam lhe dito que se tratava de um esquema de seguro. Afirmou ter sido preso pela Polícia Rodoviária Federal no posto 120.

Sucede que, na delegacia, tanto
MAIKON
quanto
Otávio
contaram versões um pouco diferentes.

MAIKON
assumiu que, ao aceitar fazer o transporte de um caminhão para a cidade de Cáceres, sabia que o veículo seria roubado de uma empresa situada em Várzea Grande e, inclusive, afirmou ter estado no local dos fatos com os corréus, onde desceu na companhia de
Otávio
, enquanto
RAFAEL
ficou aguardando do lado de fora. Disse que os vigias do estabelecimento estavam rendidos e que havia um criminoso armado na guarita da empresa, usando o uniforme de segurança.

Otávio
contou na repartição policial que o caminhão fazia parte de um esquema de seguro veicular e que os seguranças da empresa a que pertencia estavam colaborando com todo o enredo criminoso. Aduziu que esteve no local dos fatos juntamente com
MAIKON
para buscar o caminhão, e que
RAFAEL
apenas os deixou no imóvel e foi embora.

E, muito embora os dois acusados tenham negado o que consta nos termos de seus interrogatórios extrajudiciais, asseverando que sofreram atos de violência/tortura por parte dos policiais, razão por que acabaram assinado os documentos sem ler seus conteúdos, que sustentam não condizerem com a verdade, certo é que a i. defesa não apresentou um elemento probatório sequer que corroborasse tais argumentos, cabendo lembrar que, a teor do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem faz a alegação.

Por sua vez,
as vítimas apresentaram narrativas seguras, coerentes e harmônicas nas duas fases da persecução penal, descrevendo detalhadamente como foi praticado o crime patrimonial
.

E, como se sabe, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018). Destaquei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). Destaquei.

Nessa toada, o ofendido
Odenair Aurélio Salgado de Oliveira
,
ao ser ouvido no curso da instrução criminal, ratificou suas declarações extrajudiciais esclarecendo que fazia a segurança da empresa Construtora CR Almeida juntamente com
Bernardo
e
Paulo
. No dia fatídico, estava no fundo do imóvel quando ouviu
Bernardo
lhe chamando, o qual estava na parte da frente com
Paulo
. Foi ao encontro do colega e deparou-se com ele rendido por um criminoso, oportunidade em que este apontou uma arma de fogo para o peito do declarante. Nesse momento, por ter visto que o referido assaltante vestia um uniforme muito parecido com o dos seguranças, achou que tudo não passava de uma brincadeira e deu-lhe um tapa na mão, o que fez o agente dar um passo para trás e ameaçar atirar no depoente. Com isso,
Bernardo
pediu para
Odenair
ter calma, pois tratava-se de um assalto.

Aduziu terem sido os ofendidos obrigados a ficar com a cabeça abaixada durante toda a ação delituosa, além de levados para um quartinho, onde ficaram amarrados por cerca de oito horas, sob a vigia de três delinquentes, que, a todo o momento, apontavam as armas de fogo para as vítimas.

Sustentou ter ouvido os caminhões serem ligados, mas não sabe precisar quantos foram levados. Ressaltou ter visto várias outras pessoas transitando no local durante o evento delituoso e, muito embora tivesse câmeras na empresa, os criminosos levaram os aparelhos que gravam as imagens capturadas. Frisou, ademais, terem sido subtraídos alguns pertences pessoais dos ofendidos.

A vítima
Paulo Marinho Marques

narrou judicialmente que o delito patrimonial ocorreu por volta das 19h, quando estavam no local apenas o declarante e mais dois seguranças. Asseriu ter ouvido um barulho e logo visualizado os assaltantes na posse de armas de fogo, os quais ordenaram deitar-se no chão. Pouco depois, os outros dois vigilantes da empresa apareceram e também foram obrigados a deitar no solo, além de terem que tirar os uniformes que usavam e entregá-los aos criminosos. Acresceu que ficaram imobilizados, com as mãos amarradas, durante um longo período.

Bernardo Márcio Camargo Nascimento
, confirmando sua narrativa apresentada na etapa administrativa, declarou no curso da instrução criminal que, no dia do fato, pouco depois de chegar para trabalhar, foi atender um rapaz no portão da empresa, ocasião em que acabou rendido por esse sujeito, que colocou uma pistola em suas costas e obrigou-lhe a levá-lo até o local em que estavam os outros dois seguranças, pois sabia que existiam três trabalhando no período noturno.

Afirmou ter visto
Paulo
sendo rendido por outro delinquente que pulou o muro e, no fundo do imóvel, encontrou
Odenair
sentado, o qual chegou a bater na mão do assaltante, tendo o depoente pedido para ele manter a calma, pois se tratava de um roubo. Expôs que os delinquentes pegaram os uniformes das vítimas, amarraram seus braços e determinaram que ficassem com a cabeça abaixada. Acresceu ter notado várias outras pessoas transitando no local durante o cometimento do crime, acreditando que havia cerca de 20 (vinte) indivíduos participando do delito, assim como ouviu dois carros entrando no pátio da empresa.

Disse que, posteriormente, os ofendidos foram levados para uma sala, onde ficaram amarrados com um assaltante os vigiando. E confirmou ter visto com clareza o rosto de dois criminosos, os quais reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo os réus
Otávio
e
MAIKON
.

Fortificando a versão acusatória, o delegado da Polícia Judiciária Civil

Marcelo Martins Torhacs
esclareceu judicialmente ter a investigação revelado que, no fatídico dia, vários indivíduos ingressaram na empresa CR Almeida, que prestava serviços para a construção do VLT. No local estavam apenas os três vigilantes
Bernardo Márcio, Paulo
e
Odenair
, que foram abordados em pontos distintos do estabelecimento, onde foram subtraídos quatro caminhões da marca Mercedes Benz, assim como pertences pessoais dos seguranças, inclusive a aliança de casamento de
Bernardo
.

Pontuou que um dos criminosos simulou precisar de informações para render, com uma arma de fogo, o vigilante que foi atendê-lo, iniciando-se, assim, toda a ação delituosa que durou várias horas. Disse terem as vítimas ficado com a liberdade restrita no período compreendido entre 20h e 03h20, sob graves ameaças proferidas por um dos assaltantes que ficou vigiando-as, enquanto os demais comparsas subtraíram as coisas móveis.

Asseriu que um caminhão acabou sendo apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, na BR 070, circunscrição de Poconé, na posse dos corréus
Otávio
e
MAIKON
, tendo um deles confessado o envolvimento com o roubo e delatado outros dois comparsas: o corréu
RAFAEL
e Tauã, os quais, naquele momento, não foram localizados.

Aduziu que outros dois caminhões foram encontrados em Campo Grande/MT e que somente o ofendido
Bernardo Márcio
teve condições de realizar o reconhecimento pessoal, apontando sem sombra de dúvidas
MAIKON
e
Otávio
como um dos autores do crime patrimonial.

Também durante a instrução processual, o policial rodoviário federal
Cleber Braz da Silva
sustentou que estava de serviço no km 120, quando, durante a madrugada, viu um caminhão passando por ali, chamando a atenção por estar sem a placa dianteira. Foi dada ordem de parada para o veículo, do qual desceram dois agentes, que não estavam na posse de seus documentos pessoais, muito menos do caminhão, e foram autuados em flagrante. Pontuou que foi descoberto que aquele veículo havia sido roubado no pátio de uma empresa. Disse terem os flagrados afirmado ter buscado o caminhão na Capital e que receberiam, cada um, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para transportá-lo até Cáceres.

Nesse ponto, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos, são aptos a sustentar a condenação, desde que em sintonia com os demais elementos probatórios.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Nessa conjuntura, do exame atento das provas acima enumeradas, infere-se que
RAFAEL
,
MAIKON
,
Otávio
e outros indivíduos não identificados, unidos com o mesmo propósito e divisão de tarefas, praticaram o roubo majorado cometido na Construtora CR Almeida, situada na comarca de Várzea Grande/MT, sendo o primeiro o responsável por levar os comparsas até o local do fato, onde os outros dois pegaram um dos caminhões subtraídos, a fim de transportá-lo até Cáceres/MT, mas acabaram abordados e detidos pela polícia durante o trajeto, a
impedir o acolhimento do pleito absolutório
em prol de ambos os recorrentes.

Da mesma forma,
não há como ser deferido o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 180,
caput
, do CP,
exclusivo do recorrente MAIKON
, pois evidente que participou do cometimento do roubo, tendo a atribuição de fazer o transporte de um veículo subtraído para outra cidade, tanto que foi surpreendido, pouco tempo depois do delito, na posse desse caminhão, a inviabilizar a conclusão de que apenas havia receptado o bem.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria dos apelantes
pela infração penal descrita na incoativa, sendo de rigor a manutenção da r. sentença penal condenatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

aos recursos de apelação criminal interpostos por

MAIKON BRUNO FERREIRA MILANO
e
RAFAEL HONORIO KENER,
ratificando-se integralmente a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 0023539-50.2016.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024